Tribunal: TCU
Processo: 005.644/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida no âmbito do Ministério do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jose Ribamar Cordeiro da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da ciência do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da presente deliberação, os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste acórdão ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do conhecimento da presente deliberação, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.3.3. informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas e encaminhe comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no subitem anterior; 9.3.4. verifique se o interessado preenche requisitos para se aposentar com base em outro fundamento legal vigente e, em caso afirmativo e em comum acordo com o servidor, emita novo ato e o submeta à apreciação deste Tribunal, via e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, ou, em caso negativo, promova o retorno à ativa do interessado; 9.5. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à unidade jurisdicionada.